Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702117-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Alexandre Alves de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0757529-47.2022.8.07.0016). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo os embargos de declaração manejados pelo autor, diante da tempestividade, e os acolho para suprir omissão quanto à apreciação do pedido de antecipação da tutela, o qual passo a decidir. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. No caso em apreço, não é possível vislumbrar o deferimento liminar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o tema está em discussão perante o STJ (Tema 986) e não está demonstrado, portanto, a probabilidade do direito da parte autora, requisito previsto no art. 300 do CPC. Diante do exposto, julgo procedentes os embargos de declaração e indefiro a tutela de urgência, sem prejuízo de, em havendo o julgamento da questão perante o STJ, seja revista a presente decisão. No mais, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras, determino a suspensão dos autos. Oportunamente, julgado o ProAfR nos EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos. Intimem-se. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “o pedido autoral trata especialmente acerca das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), cumulada com a restituição indébita de todos os valores recolhidos indevidamente, inclusive as parcelas vencidas durantes o ajuizamento da ação originária”; b) “o pedido de tutela de urgência NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Agravado, diferentemente das exigências impostas ao agravante”; c) “o indeferimento do Juízo de origem, traz inúmeros prejuízos financeiros ao Agravante, pois, o mesmo se trata de um contribuinte tributário, cativo, sendo OBRIGADO a recolher tributos indevidos, sob pena de sanções por inadimplemento”; d) “o risco da demora se configura evidente diante da continuidade do pagamento indevido, fato que é desnecessário, pois o agravante não pode simplesmente nem cogitar de deixar de pagar o tributo em questão, uma vez que, para tanto, ficaria inadimplente com a distribuidora, ensejando o corte de sua energia elétrica, razão pela qual deve cessar a cobrança imediatamente”; e) “a probabilidade do direito ficou perfeitamente demonstrada diante da comprovação dos pagamentos, vez que o Agravante apresentou as cópias do extrato das contas de energia elétrica, as quais comprovam que a TUSD e a TUST fazem parte da base cálculo do ICMS pago”. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da medida liminar (exclusão das rubricas da base de cálculo do ICMS). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar o imediato deferimento da tutela recursal, notadamente em virtude da atual orientação do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, destaco o voto do Ministro Herman Benjamin, Relator da Proposta de Afetação nos Embargos de Divergência e RESP 1.163.020 RS (2009/0205525-4), assim disposto, in verbis: Considero preenchidos os requisitos para admissão dos presentes embargos de Divergência. A matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalto que a Corte Especial do STJ admite a afetação de Embargos de Divergência sob o regime dos recursos repetitivos (EREsp 1.403.532/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 25.9.2015). Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Nesse passo, aquela egrégia Corte Superior decidiu, por maioria (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravante pleitear (e obter) o respectivo crédito perante o erário, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada na origem. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito